Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706796-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OBJETIVO 1220 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA EMBARGADOS: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por OBJETIVO 1220 COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA em face do v. acórdão de ID 34810682. Verifico que o DISTRITO FEDERAL (embargado) suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação temática em sede de contrarrazões aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção ao princípio da não surpresa, de acordo com o art. 10 do CPC, intime-se o embargante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2022 17:32:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator